Tribunal: TJSP
Processo: 2208020-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de indenização proposta por locador e ação de extinção de fiança proposta pela locatária e pelos fiadores – Improcedência de ambas – Alteração da sentença por acórdão que acolheu em parte recurso do locador – Alteração das verbas sucumbenciais, que foram readequadas no acórdão – Interposição de recurso especial, que não foi admitido – Interposição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de indenização proposta por locador e ação de extinção de fiança proposta pela locatária e pelos fiadores – Improcedência de ambas – Alteração da sentença por acórdão que acolheu em parte recurso do locador – Alteração das verbas sucumbenciais, que foram readequadas no acórdão – Interposição de recurso especial, que não foi admitido – Interposição de agravo de decisão denegatória de recurso especial, não acolhido – Certidão de trânsito em julgado emitida pelo STJ – Certidão deste Tribunal de Justiça atestando a juntada de certidão de objeto e pé – Incidente de cumprimento de sentença proposto pela locatária e pelos fiadores, visando ao recebimento de sua verba sucumbencial – Impugnação oferecida pelo locador, insurgindo-se contra a aplicação de juros e de correção – Prolação da decisão agravada, que asseverou a pertinência da correção (desde a data da prolação do acórdão) e dos juros de mora (desde o trânsito em julgado) – Especificação, pela magistrada, de data equivocada para o trânsito em julgado, por ter considerado não a data certificada pelo STJ e sim aquela em que foi emitida certidão deste tribunal, relativa a certidão de objeto e pé – Alteração de tal data, entretanto, que acarretaria reformatio in pejus ao agravante, pois aumentaria em alguns dias a aplicação dos juros em seu desfavor – Proibição de se impor esse prejuízo a ele, única parte que se insurgiu contra a decisão – Manutenção da decisão – Recurso improvido.